Tribunal: TJDFT
Processo: 0711723-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0711723-08.2020.8.07.0000 Agravante(s) ROBERTO CÉSAR ITACARAMBY, JOSE CÉSAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBY REIS CANEDO, JULIO CÉSAR ITACARAMBY E HUMBERTO CÉSAR ITACARAMBY Agravado(s) ANA SOFIA LAMAS DIOGO E FERNANDO NOGUEIRA DIOGO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação dos agravados para responderem ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora